Tribunal: TJBA
Processo: 8033472-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033472-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: TANIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM R$ 1.518,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO ADIANTAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Tânia Maria dos Santos
, que homologou os
honorários periciais no valor de R$ 1.518,00
, determinando o prosseguimento da
perícia grafotécnica
e o adiantamento da verba pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se excessivo ou desproporcional à complexidade da perícia grafotécnica; e (ii) a quem incumbe o adiantamento da verba pericial, diante da inversão do ônus da prova reconhecida em favor da consumidora na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor dos honorários periciais foi fixado de forma fundamentada e em conformidade com os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
previstos no
art. 465, §2º, do CPC
, tendo o Juízo de origem reduzido a proposta inicial do perito (R$ 1.960,00) para R$ 1.518,00. O montante é compatível com a natureza e a complexidade da prova grafotécnica, que exige exame técnico especializado e elaboração de laudo circunstanciado.
4. A revisão do valor da perícia pelo Tribunal somente é cabível quando demonstrada
manifesta desproporção ou abusividade
, o que não se verifica no caso concreto.
5. Quanto ao adiantamento dos honorários, a decisão agravada corretamente atribuiu tal encargo à instituição financeira, considerando a
inversão do ônus da prova
reconhecida com fundamento no
art. 6º, VIII, do CDC
e no
art. 429, II, do CPC
.
6. Conforme a tese firmada no
Tema 1.061 do STJ
, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
”.
7. Tratando-se de prova indispensável à defesa da instituição financeira, compete a ela o adiantamento da verba pericial, sob pena de violação aos princípios da
efetividade da tutela jurisdicional
e do
acesso à justiça
(CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8033472-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Agravada
TÂNIA MARIA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente